Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-66.2022.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado em folha de pagamentos. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não configurado. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Contratação firmada posteriormente à Medida Provisória no 2.170-36/2001. Súmula 539, do STJ. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto.

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado em folha de pagamentos. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não configurado. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Contratação firmada posteriormente à Medida Provisória no 2.170-36/2001. Súmula 539, do STJ. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. IOF. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.